Tribunal: TJMT
Processo: 1039242-57.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
VOTO DIVERGENTE
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO - INCIDÊNCIA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - BAIXA DEFINITIVA - POSSIBILIDADE – EFEITOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de demanda na qual a parte promovente renuncia a propriedade de veículo automotor, tendo a sentença julgado a demanda improcedente.
O artigo 1.275, inciso II do CTB prevê que uma das hipóteses de perda da propriedade se dá pela renúncia.
Por se tratar de bem móvel cuja propriedade se transmite pela a tradição, mesmo que a parte autora não saiba identificar quem efetuou a compra do referido bem, não pode ser imputada a mesma, antiga proprietária, ser imputada a responsabilidade, pela “vida toda”, sobre os débitos gerados pelo veículo cuja propriedade alega não possuir, todavia, deve permanecer as suas expensas aquelas geradas por ausência de comunicação até a efetiva data de sua ocorrência a de propositura da ação.
Nesse sentido, a Colenda Turma Recursal deste Estado já se manifestou: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO E REPAÇÃO DE DANOS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE VALORES DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. DANO NEGADO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE PARA QUE SEJA EFETIVADA A BAIXA DO VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA E EXCLUSÃO DO PROMOVENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).”
Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda e determinar que os efeitos da renúncia da propriedade do veículo se deem a partir da propositura da presente ação, tendo em vista a ausência de provas da comunicação administrativa de venda.
Sem honorários advocatícios em razão do resultado.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Vogal

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039242-57.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE VALDO DOS SANTOS VIEIRA SILVA - CPF: 111.386.464-82 (RECORRENTE), ANGELICA DE PAULA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 063.295.149-41 (ADVOGADO), CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE COXIPO DA PONTE - CNPJ: 15.081.771/0001-28 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Entendo pela parcial procedência da demanda para considerar a renúncia da propriedade veicular a partir da data da propositura da ação, nos termos do artigo 1.275, inciso II do CC. Vale destacar a jurisprudência desta Turma Recursal 1006051-40.2022.8.11.0007 DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025